Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738470-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TERESA SILVINA DE MEDEIROS DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravada TERESA SILVINA DE MEDEIROS DA SILVA, por publicação no DJe, da advogada constituída no ID 208294825 (autos de origem), para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora